Tribunal: STF
Processo: HC 147662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 C/C 70, II, “L” DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1.  A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 



    2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo nas circunstâncias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, porque considerada desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agravante, ante o grau de intimidade entre ele – policial militar –, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, e os investigados pela prática do crime de tráfico de drogas na localidade.



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.